Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-80.2019.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501095-80.2019.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
embargante JESSICA FERREIRA VERGEL e Interessado FELIPE MEDINA DE LIMA, é
embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501095-80.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 38.038
2
Embargos de Declaração no. 1501095-80.2019.8.26.0533/50000
Embargante: Jéssica Ferreira Vergel
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Santa Bárbara D'Oeste
Voto no. 38.038
1. Embargos de declaração opostos por Jéssica Ferreira Vergel ao v. Acórdão de
fls. 1.271/1.285.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de contradição e omissão. Sustenta que embora preenchidos os requisitos do §
4o do artigo 33 da Lei no. 11.343/06, não foi aplicada a referida causa de diminuição de
pena. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios
apontados, prequestionando a matéria e normas violadas.
É o relatório.
2. Irresignada com o improvimento de seu apelo, busca a embargante,
nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo matéria já
apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501095-80.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 38.038
3
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
Ora, a embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver as razões que determinaram a não aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
Inconformada, busca a embargante o revolvimento de matéria clara e
motivadamente decidida pelo v. Acórdão. Confira-se:
“3. Passa-se à análise das sanções penais.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, vale dizer, 5 anos
de reclusão, e 500 dias-multa.
Na segunda fase, tendo o réu Felipe admitido a prática do tráfico de drogas,
reconheço a atenuante da confissão e, diante da multireincidência2, compenso-a com uma
das condenações definitivas, aplicando o aumento da pena em 1/5, perfazendo a sanção de 6
anos de reclusão, e 600 dias-multa.
Para Jéssica, ausentes agravantes.
Na derradeira etapa, inalteradas as reprimendas, ante a ausência de causas de
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.
2 Fls. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501095-80.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 38.038
4
aumento ou de diminuição.
Por fim, não há de incidir o redutor.
De fato, a par da fundamentação da r. sentença aqui adotada, a natureza e a
diversidade da droga apreendida, bem como a denúncia anônima apontando os dois
acusados como traficantes, o local dos fatos já bastante conhecido como ponto de mercancia
ilícita de drogas e o fato de os réus não terem comprovado o exercício de qualquer atividade
lícita durante a instrução, apontam para a intensa dedicação dos apelantes às atividades
criminosas, obstaculizando a incidência da causa de redução de pena do artigo 33 § 4o. da
Lei no. 11.343/2006.
Registra-se, a propósito, a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.313/06 AO RÉU QUE
SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. Tendo sido constatado pela Corte de origem, em sede de apelação,
que o paciente "fez do tráfico sua forma de ganhar a vida", inviável se
mostra aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o,
da Lei 11.343/06, porque tal dispositivo exige que, além de ser primário e
de bons antecedentes, o beneficiário não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa.” (HC 79836/SP, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
21/02/2008, DJe 26/05/2008)
(...)
Resultam, assim, as penas definitivas de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, para
Felipe, e de 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, para Jéssica.” (fls. 1.280/1.282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501095-80.2019.8.26.0533/50000 -Voto no 38.038
5
Ausentes os vícios apontados no V. Acórdão, não há falar-se em cabimento de
embargos declaratórios.
A propósito, é cediço que vigora entre nós o sistema do livre convencimento
motivado, e nenhum precedente jurisprudencial, por mais respeitável que seja e por mais
autoridade que possua, ostenta caráter vinculante, enquanto não sumulado nos termos
do artigo 103-A da Constituição Federal.
Cumpre assinalar, ademais, que, mesmo para prequestionamento, os embargos de
declaração não podem se afastar das hipóteses previstas no já mencionado artigo 619 do
Código de Processo Penal.
Destarte, desnecessária qualquer integração ou esclarecimento.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador